Tribunal: STF
Processo: RHC 237805
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Alexsandro Camargo Silvares e outros, em favor de Ricardo Bueno Neves Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 829.303/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.”. (eDOC 47)



    O recorrente narra (eDOC 53) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c.c. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da apreensão de 800g de crack, 60g de cocaína, 1 revólver, 4 munições, 1 balança de precisão, diversos materiais para o embalo da droga e R$ 450,00 em espécie.



    Sustenta a nulidade das provas em razão de violação de domicílio, sem mandado judicial e sem justa causa. (p. 3)



    Alega que há uma questão de ordem a ser sanada, em razão do fundamento adotado pelo relator do STJ, no sentido de que, após os militares terem chegado ao local e se identificado, foram recebidos por disparos de arma de fogo, aqui há uma questão de ordem a ser sanada, a fim de se aferir as fundadas razões, eis que o STJ avaliou limitadamente os fatos, tendo consignado o relator no sentido de que os policiais chegaram ao local, se identificaram e foram recebidos por disparos de arma de fogo. (p. 4)



    Afirma que a narrativa fática da denúncia se mostra mais ampla ao limitado contexto fático apresentado pelo STJ. 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude das provas, em razão da invasão domiciliar ter se motivado por denúncia anônima, bem como de que não havia fundadas razões para o ingresso domiciliar, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas e que seja afastada a alegação de que seria necessário o reexame de todo conjunto fático-probatório para reconhecer o ingresso dos policiais na residência ocorreu em momento anterior, pois, busca-se avaliar apenas a amplitude dos fatos, conforme narrados na denúncia a fim de se aferir as fundadas razões. (p. 7)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 77)



    É o relatório. 



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque o TJES e o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.



    Ainda, acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado. Nele, aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico, nos limites cognitivos desta impetração, que o ingresso policial, neste caso concreto, não ofendeu a Constituição Federal. Destaco trecho da sentença condenatória:



    “[...]



    As versões dos policiais militares são no mesmo sentido, apontando que receberam uma denúncia, via CIODES, para averiguar uma ocorrência na Rua J, Campo Verde, Viana/ES, em uma residência, onde traficantes preparavam drogas para venda. 



    Ao chegar no local, o CB Medeiros chamou pelos ocupantes do imóvel, identificando-se como policial militar, tendo os indivíduos tentado se evadir pelo telhado, efetuando disparos contra as guarnições, que revidaram. 



    Os policiais apontam que haviam quatro indivíduos na residência, sendo que dois lograram êxito em empreender fuga e dois foram abordados, sendo o réu Ricardo, que após pular o telhado da residência, se deparou com o SD Hertel em via pública, recebeu ordem de parada, a desobedeceu e foi alvejado e o réu Luiz Guilherme que foi abordado pelo CB Medeiros no interior da residência escondido em um dos cômodos. Segundo os policiais, Luiz Guilherme também tentou empreender fuga pelo telhado da residência e caiu no interior desta, pois o mesmo cedeu ao seu peso. 



    As versões dos acusados são completamente fantasiosas e desconectadas da realidade fática trazida aos autos, uma vez que foram apontados, de forma unânime pelos policiais, como ocupantes da residência onde era realizado o preparo de entorpecentes para venda. 



    Desta forma, restando configurada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, devem ser os réus condenados.” (eDOC 18, p. 19)



    Transcrevo, também, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A irresignação não prospera. 



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o tema (fls. 18-19; grifos diversos do original):



    "Alegam os acusados, preliminarmente, que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas, armas de fogo e munições, atentou contra o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença. 



    No caso, os policiais militares foram acionados para averiguarem uma prévia informação, de que uma residência estaria sendo utilizada para o corte e embalo de entorpecentes, sendo certo que, ao chegarem ao local e, após se identificarem, foram efetuados disparos de arma de fogo, em direção à guarnição, e os indivíduos tentaram empreender fuga, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação. Sobre o tema, destaco precedente do STJ: 



    [...] 



    Deste modo, REJEITO a preliminar."



    Na hipótese, observa-se dos excertos transcritos que, antes da entrada no domicílio, os policiais receberam denúncia anônima sobre a utilização de uma residência para a preparação de entorpecentes e, ao chegarem ao local e se identificarem, foram efetuados disparos de arma de fogo em direção à guarnição. Todo esse contexto revela a existência de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio.



    [...]



    Outrossim, para desconstituir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias e reconhecer que o ingresso dos policiais na residência ocorreu em momento anterior, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus. 



    Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (p. 47)



    Como se vê, à primeira vista e nos limites impostos à analise de fatos e provas na via do habeas corpus, não há ilegalidade no flagrante delito. 



    A suspeita decorreu do fato de que os policiais militares foram acionados para averiguarem uma prévia informação, de que uma residência estaria sendo utilizada para o corte e embalo de entorpecentes, sendo certo que, ao chegarem ao local e, após se identificarem, foram efetuados disparos de arma de fogo, em direção à guarnição, e os indivíduos tentaram empreender fuga, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação.



    Por fim, ressalto que a controvérsia sobre os fatos relatada pela defesa não pode ser resolvida nesta via, em razão da limitação cognitiva do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente